Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0716332-76.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO Dê-se regular processamento ao agravo de ID no 49328766, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, consoante determinado no despacho de ID no 49970195. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007